Tribunal: TJDFT
Processo: 0744024-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. Verificado vício de omissão no acórdão objurgado, visto que o provimento do recurso, com o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer a inexigibilidade do título executivo e extinguir o cumprimento de sentença, faz incidir a verba honorária sucumbencial implicitamente abrangida no art. 85, §1o, do CPC. Precedentes.
3. É devida a condenação da parte exequente/agravada/embargada ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos advogados do executado sobre proveito econômico obtido, na forma do art. 85, § 2o, do CPC, quando acolhida impugnação ao cumprimento de sentença apresentada oportuna e adequadamente.
4. Caso concreto em que, acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença e extinto o cumprimento de sentença, é devida a condenação da parte exequente em honorários sucumbenciais arbitrados sobre o proveito econômico obtido, o qual, no caso, corresponde ao valor atualizado da causa.
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar omissão, com efeitos infringentes.